Tribunal: TJSP
Processo: 2094576-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO DE CONTEINERES. Preliminar de contraminuta que não pode ser acolhida, pois o depósito dos contêineres descritos nos autos não retira a possibilidade de apreciação de regularidade da medida imposta pela r. decisão recorrida. Decisão judicial que determina a consignação dos contêineres na forma prevista no contrato. Adequação. Cumprimento ou o descumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO DE CONTEINERES. Preliminar de contraminuta que não pode ser acolhida, pois o depósito dos contêineres descritos nos autos não retira a possibilidade de apreciação de regularidade da medida imposta pela r. decisão recorrida. Decisão judicial que determina a consignação dos contêineres na forma prevista no contrato. Adequação. Cumprimento ou o descumprimento contratual, bem como, por consequência lógica, de suposta inexistência de recusa ou mora de receber os contêineres descritos nos autos, isto é, de caracterização ou não de justa recusa para o recebimento da coisa, com fulcro no art. 544, inciso I, do Código de Processo Civil, que ainda depende de maiores esclarecimentos em contraditório judicial. Prestação de caução. Não acolhimento. Recurso não provido.